Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736953-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA NOVAES GONCALVES EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a embargante a se manifestar acerca da preliminar de inadequação da via eleita aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator